Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTO NOVO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de inexistência de requerimento prévio e não pagamento de tarifa. A autora interpôs apelação, pleiteando a cassação da sentença e o prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizado o interesse de agir da autora diante da negativa da instituição financeira em fornecer o extrato solicitado, mesmo após requerimento administrativo; (ii) examinar a possibilidade de julgamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, com a consequente procedência do pedido de exibição de documento.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documento com a apelação é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, por se tratar de prova superveniente à sentença e destinada a contrapor fundamentos da decisão recorrida.
4. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade e adequação, está presente quando demonstrada a resistência da parte adversa ao atendimento do pedido extrajudicial.
5. O conteúdo das mensagens eletrônicas trocadas entre a autora e o banco comprova tentativa de obtenção dos extratos bancários por meio de canais oficiais, sem sucesso, e com posterior negativa da instituição, fundada em suposto sigilo bancário.
6. A exigência de requerimento administrativo formal ou de pagamento de tarifa não pode ser oposta como óbice ao ajuizamento da ação quando tais condições não foram efetivamente exigidas nem informadas ao correntista no atendimento prestado.
7. Aplicável a teoria da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, I), uma vez que a controvérsia está apta a julgamento e a causa comporta apreciação imediata do mérito. Estando presentes os requisitos do art. 397 do CPC/2015 — descrição do documento, finalidade e presunção de posse pela parte requerida —, é legítima a pretensão de exibição do extrato bancário.
IV. DISPOSITIVO
8. Deu-se provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 435, 485, VI, 397, 399, 1.013, § 3o, I, e 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1712319, 0740424-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão 1402834, 0734371-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 17.02.2022; TJDFT, Acórdão 1312053, 0716535-90.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 21.01.2021.